Tribunal: TJMT
Processo: 0013398-06.2015.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013398-06.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), ROSILEI LUIZA DE SOUZA - CPF: 869.381.341-20 (EMBARGANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0013398-06.2015.8.11.0002

EMBARGANTE: ROSILEI LUIZA DE SOUZA

EMBARGADO: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício apontado, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0013398-06.2015.8.11.0002

EMBARGANTE: ROSILEI LUIZA DE SOUZA

EMBARGADO: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento ao Recurso da embargante.

Esta aponta contradição no julgado na parte em que foi consignada a inaplicabilidade do Decreto-Lei n. 70/66 ao caso.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0013398-06.2015.8.11.0002

EMBARGANTE: ROSILEI LUIZA DE SOUZA

EMBARGADO: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apesar de a embargante arguir a incidência do Decreto-Lei n. 70/66 e a inaplicabilidade da Lei n. 13.465/2017, ficou claro no aresto que todas as cláusulas contratuais têm amparo nas disposições legais, de modo que sua fundamentação permanece válida, se não pela aplicação da norma, pelos termos firmados na avença.

Além disso, foi consignado que, mesmo ciente das duas tentativas de leilão extrajudicial, ela se manteve inerte, o que ocorreu também quando recebeu o Termo de Quitação de Notificação para Desocupação do Imóvel.

Ademais, a inovação da Lei n. 13.465/2017 não implicou na revogação do Decreto-Lei n. 70/66. O que acontece, no caso, é que o Contrato é inteiramente regido pela Lei n. 9.514/97, por livre negociação entre as partes.

A Cláusula Trigésima Segunda, por exemplo, estabelece que, “
Na hipótese de o Comprador(a,s,es) não purgar a mora no prazo assinalado, o Oficial de Registro de Imóveis certificará este fato e
, à vista da comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão sobre Bens Imoveis (ITBI) e laudêmio, se for o caso,
promoverá o registro da consolidação da propriedade em nome do Credor
, cumpridas as formalidades legais, nos termos do Parágrafo 7º do Artigo 26 da Lei nº 9.514/97”
(Id n. 94793039 – pág. 42).

Os itens “f” e “g” da Cláusula Trigésima Terceira enunciam:

“f) Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor da dívida, encargos, despesas e verbas referidas na Cláusula Quarta deste instrumento,
considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4º do art. 27 da lei 9.514/97. Da mesma forma, reputar-se-á extinta a dívida se, no segundo leilão, não houver licitante
.

g)
Na hipótese de que trata a alínea anterior, o credor, no prazo de cinco dias a contar da data do segundo leilão, dará ao devedor quitação da dívida, mediante termo próprio
.”

E a Cláusula Trigésima Sétima institui o seguinte:

“
No dia seguinte à consolidação da propriedade do(s) imóvel(is) em nome do Credor, o(a,s) Comprador(a,s,es) entregará(ão) o(s) imóvel(is), livre(s) desimpedido(s) de pessoas e coisas, sob pena de pagamento ao Credor, ou àquele que tiver adquirido o (s) imóvel(is) em leilão
, de taxa de ocupação do imóvel,

por mês ou fração, no valor correspondente a um por cento do valor a que se refere o inciso VI do art. 24 da Lei n. 9.514/97 (valor do imóvel para efeito de venda em público leilão), computada e exigível desde a data da alienação em leilão até a data em que o fiduciário, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel (...).”
(Id n. 94793039 – pág. 45).

Logo, foi devidamente observada a Lei n. 9.514/97, independentemente da utilização ou não da regra incluída pela Lei n. 13.465/2017.

Vale destacar que não procede a alegação de que devia ser oportunizada a purgação da mora após a arrematação, justamente porque esta última não ocorreu, já que o resultado dos leilões foi negativo.

Dessa maneira, cumpria apenas formalizar a consolidação da propriedade em nome do credor, e competia ao devedor dar a quitação, com a consequente extinção da dívida.

A contradição que autoriza os Declaratórios é aquela que se dá entre a fundamentação e o dispositivo do próprio julgado, o que não se verifica nesta demanda.

Todos os argumentos foram analisados de forma minuciosa e coesa, e não se verifica nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Posto isso, é evidente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios.

Não há nada a reconsiderar ou esclarecer, apenas chegou-se a desfecho diverso do esperado pela embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência bem como com a valoração do conjunto probatório não autoriza ingressar com Embargos.

Também não se prestam ao prequestionamento,
nem tampouco a reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021